Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-70.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000867-70.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), PABLO KAUA DA SILVA REIS - CPF: 034.194.481-55 (IMPETRANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT (IMPETRADO), GBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.492.275/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO E INADMITIU RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 143 DO FONAJE. SENTENÇA COMBATIDA POR RECURSO INOMINADO. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nos termos do Enunciado n. 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
.
”

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora que inadmitiu recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo nº 1010926-97.2024.8.11.0002, sob o fundamento de que teria sido interposto contra decisão interlocutória e, portanto, não se revelaria adequado.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 26/05/2025, no ID 288863868, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que deixou de receber o recurso inominado e determinado, caso fossem preenchidos os requisitos legais, que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A autoridade coatora prestou informações, bem como o litisconsorte, conforme certidão lançada em 14/07/2025, ID nº 299473881 e ofício juntado em 24/07/2025, ID nº 302097851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança:

1000867-70.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Pablo Kauã da Silva Reis

Impetrado:

Dra. Marilza Aparecida Vitório, Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande – MT

Litisconsorte

GBS Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e que o recurso foi rejeitado, violando seu direito líquido e certo ao devido processo legal e contraditório, uma vez que houve cerceamento de defesa. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais.

Consta dos autos que houve apreciação da liminar em 26/05/2025, por decisão fundamentada da seguinte forma:

“A sentença prolatada na ação principal acolheu o pedido contraposto e condenou o Reclamante a pagar o valor de R$ 10.500,00 e não houve interposição de recurso.

Iniciada a execução, houve bloqueio, via sistema SISBAJUD do valor de R#$ 1.319,41 e o Executado, ora Impetrante, opôs “Impugnação ao Cumprimento da Sentença”, que são os Embargos de Devedor no Juizado Especial.

Após a manifestação do exequente foi prolatada a sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento da Sentença. Interposto recurso inominado contra a decisão judicial que rejeitou a Impugnação, o referido recurso foi inadmitido por ausência de previsão legal.

No entanto, na Lei do Juizado Especial não existe o que o Código de Processo Civil em vigor denomina de cumprimento da sentença, pois na Lei 9.099/95, na Sessão XV, que trata da execução, há a execução de título extrajudicial em conformidade com o disposto em seu art. 53 e a execução de sentença prevista no art. 52 e inciso IV,
in verbis
:

Art. 52.
A execução da sentença
processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal,
proceder-se-á desde logo à execução
, dispensada nova citação;

Em consequência também não existe o que o Código de Processo Civil chama de cumprimento da sentença, pois a Lei 9.099/95, no art. 52, inciso IX, denomina de Embargos,
in verbis
:

IX -
o devedor poderá oferecer embargos
, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

Sendo assim, de acordo com o disposto na Lei 9.099/95 no Juizado Especial há os embargos de devedor, ou embargos à execução, que equivale a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no Código de Processo Civil.

Dessa forma, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado nº 117, do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 117 –
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.

O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução, no título judicial, é de 15 (quinze) dias e fluirá da intimação da penhora, consoante dispõe Enunciado nº 142, também do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 142 –
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

Da decisão que vier a julgar os Embargos à Execução, caberá a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado nº 143 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 143
- A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
.
”

No caso em análise, verifico que, após o deferimento da liminar no presente Mandado de Segurança, o processo principal já foi recebido no efeito devolutivo e determinada a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões, para posterior remessa para esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a interposição do recurso contra decisão que pôs fim aos embargos à execução de título judicial, nos termos do Enunciado n. 143 do FONAJE,
CONCEDO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025